Tribunal: TJDFT
Processo: 0725914-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0725914-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ALEXANDRE KENNEDY SAMPAIO ADJAFRE PACIENTE: WYMERSON LEAL OLIMPIO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ALEXANDRE KENNEDY SAMPAIO ADJAFRE em favor de WYMERSON LEAL OLIMPIO, tendo em vista o indeferimento de pedido de sobrestamento do processo no 0711368-09.2022.8.07.0006 e de apresentação de Resposta à Acusação “suplementar”. Alega que o indeferimento dos pedidos de sobrestamento do processo até a apresentação do relatório da Polícia Civil acerca da quebra do sigilo telefônico e de apresentação de resposta “suplementar” à acusação (após o acesso às informações do Instituto de Criminalista PCDF), impossibilita a ampla defesa do paciente. Afirma haver a possibilidade de o processo ser anulado por vício insanável, qual seja, ilicitude de provas, e, consequentemente, de o paciente ser absolvido sumariamente, caso os dados telefônicos cheguem aos autos antes de ser iniciada a fase instrutória propriamente dita. Assevera a ocorrência de grave ilegalidade, em afronta ao direito de ampla defesa, uma vez que já foi designada a audiência de instrução para o dia 5/9/2024 - ocasião na qual serão ouvidas as testemunhas de acusação e de defesa e realizado o interrogatório - sem que, até lá, tenha provavelmente sido juntado aos autos o resultado da quebra de sigilo telefônico do paciente. Segundo o impetrante, houve no caso vertente um flagrante preparado, por não ter sido demonstrada qualquer conduta suspeita do paciente, sendo ilícitas as provas obtidas, além de não realizada perícia para constatação da falsidade documental. Com tais argumentos, pugna, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao presente remédio constitucional, para que seja suspenso o curso da ação, até a juntada aos autos dos registros telefônicos do paciente, oportunizando-se, em seguida, a oportunidade de confronto. No mérito, pretende que se proceda à absolvição sumária quanto aos crimes de tráfico de drogas e de falsidade documental. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do transcrito dispositivo, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade estiver vinculado a ato ilegal. Depreende-se dos autos de origem que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes tipificados no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e no artigo 298, caput, do Código Penal. Em defesa prévia (ID 60737773, págs. 182 a 186), foi requerido o sobrestamento do feito até a disponibilização dos dados coletados do aparelho celular apreendido, ou que fosse oportunizada a apresentação de “resposta suplementar à acusação”, o que foi indeferido, sob os seguintes fundamentos (ID 60737773, pág. 202): “Ocorre que o momento processual não exige aprofundamento probatório, tratando-se a Resposta à Acusação de defesa de caráter preliminar. Tanto é assim que o procedimento ordinário previsto em nosso ordenamento jurídico situa a fase de instrução probatória em momento posterior à apresentação de Resposta à Acusação. Não há que se falar em prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, muito menos ao princípio da paridade de armas, posto que a utilização dos elementos probatórios colacionados aos autos para juízo de condenação ou absolvição somente se dará no momento processual adequado, e após ser dado às partes oportunidade de manifestarem-se acerca das provas colhidas, sendo por este motivo que há a previsão, em nosso ordenamento jurídico, de apresentação de alegações finais anteriormente à prolação da sentença. Repise-se que o presente momento processual exige apenas a configuração da justa causa necessária ao oferecimento da denúncia. Sendo assim, INDEFIRO o pedido de sobrestamento do processo. Pelas mesmas razões, INDEFIRO o requerimento de apresentação de Resposta à Acusação ‘suplementar’, sem prejuízo, por óbvio, do direito das partes de se manifestarem a qualquer tempo nos autos acerca das questões pertinentes, respeitado o momento processual.” Em análise detida dos autos, não vislumbro ilegalidade na decisão que indeferiu os pedidos de sobrestamento do processo e de apresentação de Resposta “suplementar” à Acusação. Como exposto na decisão impugnada, além de a Resposta à Acusação ter natureza apenas preliminar, quando forem apresentadas as conclusões advindas da quebra de sigilo telefônico do paciente, será oportunizada às partes a manifestação acerca dessa prova – mesmo que isso ocorra após a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 5/9/2024 –, além de ser garantida a apresentação, antes da prolação da sentença, de alegações finais. Não há se falar, portanto, nesse momento processual, em prejuízo à ampla defesa. Posto isso, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 26 de junho de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator